Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701434-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA DENTISTAS DO BRASIL CEILANDIA LTDA AGRAVADO: RODOLPHO TRANDAFILOV DANTAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTISTAS DO BRASIL CEILANDIA LTDA, demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos n. 0718584-93.2023.8.07.0003, sobre dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob a alegação de que não foi demonstrada a probabilidade do direito (ID 164198452, origem). O caso versa sobre litígio empresarial envolvendo a administração de clínica odontológica com capital social integralizado por RAFAEL GONÇALVES MAZINI e o requerido, ora agravado, RODOLPHO TRANDAFILOV DANTAS. Transcrevo, então, trecho da decisão vergastada que relata a contenda societária: Sustenta que RAFAEL GONÇALVES MAZINI e o Requerido, Sr. Rodolpho, são sócios da sociedade requerente e de diversas outras do mesmo ramo odontológico. A partir do ano de 2018, os sócios iniciaram a criação e a construção da marca DNTBRAS. Contudo, a intenção do Sr. Rodolpho não era apenas padronizar as clínicas por meio da marca DNTBRAS, mas transformar a sociedade em franquia e proceder o registro da marca unicamente em seu favor, como fez. Desta forma, em 2020, o Sr. Rodolpho, unilateralmente, registrou a marca DNTBRAS, perante o INPI, sem o conhecimento e consentimento dos demais sócios. No ano de 2020, o Sr. Rodolpho, centralizou todo o sistema administrativo e financeiro das clínicas em seu escritório em São Luís-MA e passou a preterir o Autor da atuação como sócio administrador. No mês de março de 2023, após a efetivação do processo de patente da marca DNTBRAS bem como a inscrição da marca na ABF – Associação Brasileira de Franchising, o Sr. Rodolpho impôs que todas as sociedades em que é sócio aderissem ao contrato de franquia, no qual retiraria a condição do Autor como sócio para o de franqueado. Com a não adesão ao contrato de franquia, o Sr. Rodolpho intensificou os atos de desvio de patrimônio que já vinha realizando na presente sociedade: desvio de faturamento mediante recebimento de valores maiores do que a sua quota/pro-labore, recebimento de pix no CPF dos dentistas no intuito de burlar o sistema fiscal, desconto de taxa de franquia (de 2% sobre o faturamento bruto mensal da empresa), cobrança de royalties (de 4%), além do desconto dos custos de escritório, cujas pessoas jurídicas beneficiárias dos valores recebidos pela sociedade são do próprio réu. No mês de maio de 2023 o Requerido realizou transferências bancárias da sociedade para suas pessoas jurídicas, dentre elas a DNTBRAS FRANQUEADORA LTDA, de forma indevida. O Requerido ainda realizou retiradas acima do valor da sua quota/ pro-labore. Durante a gestão administrativa, o réu deixou de pagar impostos devidos pela Empresa. Em razões recursais (ID 49185501), a agravante aduz, em suma, que o agravado representa grave risco societária, em virtude da ausência de pagamento de débitos fiscais, confusão patrimonial com transferências indevidas do capital social para suas contas bancárias, recebimento de PIX pelo pagamento dos serviços odontológicos utilizando o CPF dos dentistas ao invés de utilização do CNPJ da sociedade, bem como desconto da taxa de franquia, a despeito de a sociedade não ser franquia. Requer, assim, que esta Relatoria defira liminarmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o afastamento provisório do sócio agravado, além de que este seja impedido provisoriamente de ingressar nas dependências da Clínica. Preparo recolhido (ID 49186559). Recurso tempestivo. É o relatório. Decido. No caso, não verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Em conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se, para deferimento das tutelas de urgência, um bom indício de prova, além do perigo da demora, este último consubstanciado pelo risco de ineficácia da medida se adotada tão somente após o término do processo. Constata-se, pois, que a tutela de urgência não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória, por ausência do primeiro requisito legal. Na questão ora discutida, conforme exposto pelo juízo primevo, os documentos acostados aos autos não conseguem indicar com precisão que a presença do demandado seja prejudicial à empresa. Por sua vez, as operações financeiras realizadas, sejam as transferências de valores ou sejam os empréstimos realizados, não são, por si só, consideradas como contrárias aos interesses societários, fazendo-se mister a elucidação do contexto das transações efetuadas, o que somente será possível com estabelecimento do contraditório e eventual instrução probatória. De mais a mais, a jurisprudência desta Corte recomenda a cautela para deferimento da liminar que afaste sócio da administração empresarial, em especial no caso em comento, já que não houve dilação probatória e manifestação do demandado. Corroborando o exposto, cito os seguintes julgados: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0714683-68.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) LOVE DOG PET SHOP LTDA e REINALDO DE QUEIROZ DE SOUZA AGRAVADO(S) RAIMUNDA MARIA PEREIRA OLIVEIRA Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1214419 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FATOS CONTROVERSOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção plena dos fatos alegados e o juízo de certeza da definição jurídica respectiva, tendo como condições gerais elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos elencados no art. 300 do atual Código de Processo Civil. 2. Para a suspensão ou mesmo a exclusão judicial de sócio, não basta a mera alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra. Precedentes. 2.1. No caso em exame, a suspensão liminar dos poderes de administração da outra sócia demanda prova robusta de que ela esteja praticando atos em flagrante prejuízo ao funcionamento da sociedade empresária, o que não restou preliminarmente comprovado. 2.2. Ademais, ficou evidenciado neste caderno recursal que os fatos narrados na inicial são controversos e demandam dilação probatória junto a instancia recorrida, sendo inviável a sua produção pela via estreita deste recurso. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 1o Vogal e ROMEU GONZAGA NEIVA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0709059-09.2017.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PEDRO IVO SERRA MARQUES AGRAVADO(S) RIVALDO PEREIRA SOBRINHO Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO Acórdão No 1048680 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DIREITO DE RETIRADA. PERICULUM INVERSO AOS EVENTUAIS CREDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300, devem estar presentes cumulativamente para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito invocado na Inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A retirada do sócio do quadro societário da empresa em sede de cognição sumária, próprio dessa fase, ensejaria periculum inverso aos eventuais credores, com a possibilidade de comprometer o adimplemento regular das obrigações contraídas pela Sociedade Empresária no período indicado na exordial. 3. A discussão quanto à retirada do sócio, a fundamentar eventual dissolução parcial da empresa, depende de intensa e extensa dilação probatória, incabível na via estrita do Agravo de Instrumento, a ser elucidada no Juízo de origem antes de qualquer intervenção drástica nas relações jurídicas consolidadas com terceiros. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EUSTAQUIO DE CASTRO - Relator, MARIO-ZAM BELMIRO - 1o Vogal e NIDIA CORREA LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora , em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702831-52.2016.8.07.0000 AGRAVANTE(S) AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP e JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) JOSE MARIA TORMIM Relator Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA Acórdão No 1010985 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. DETERMINADA A EXCLUSÃO DE SÓCIO MAJORITÁRIO. DECISÃO ULTRA PETITA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, na qual fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravado em sede de reconvenção, excluindo o segundo agravante do quadro societário.. 2. A decisão proferida pelo Juízo a quo é ultra petita porque ultrapassa os limites do pedido, devendo ser invalidada. As partes requereram a dissolução da sociedade, contudo o MM. Juiz concedeu provimento por elas não requerido, qual seja, a exclusão do sócio majoritário do quadro societário e a manutenção do sócio minoritário, inclusive com poderes de administração. 3. A exclusão de sócio de ofício, sem instrução processual ou estabelecido o contraditório e a ampla defesa, seja ele detentor ou não da maioria do capital social, viola sobremaneira os arts. 5o, LV, da Constituição Federal e o art. 10 do CPC. 4. Ainda que evidente a quebra o affectio societatis, mostra-se temerário, em sede de antecipação de tutela, a exclusão de sócio majoritário do quadro societário, com determinação de comunicação à junta comercial e bancos, retirando-lhe qualquer poder de fiscalização sobre as operações da sociedade sem que o sócio remanescente lhe oferte qualquer garantia ou haja prévia apuração dos haveres. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LABOISSIERE LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1o Vogal e SANDRA REVES VASQUES TONUSSI - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadoraa CARMELITA BRASIL, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Dessa forma, aparentemente diminuta a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023